Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006958-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.440.632/0001-98 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006958-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: CA PARTICIPACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DA NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA – ALEGAÇÃO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS –

NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de planto saúde até o julgamento do mérito da ação.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravado a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
.

na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória da Nulidade de Cláusula Contratual
ajuizada por
CA PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a decisão que

deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de rescindir o contrato de seguro saúde firmado entre as partes até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sustenta a agravante que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela autora, uma vez que foi encaminhada à empresa estipulante a carta de cancelamento no endereço cadastrado com a cientificação de que a apólice do plano de saúde seria cancelada em 18/02/2024, a qual não foi entregue pelo motivo “mudou-se”.

Alega que a agravada foi cientificada com a antecedência estabelecida no contrato, sendo cumprido os requisitos para a rescisão do contrato, que já estava vigente há mais de 12 meses.

Insurge-se quanto ao valor da multa cominatória, ao argumento de que foi estipulada de forma excessiva e sem limitação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 207318652).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 209566655).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a autora, ora agravada, celebrou contrato de serviços de saúde com a requerida/agravante, através da apólice nº 686130, plano denominado TNP4, Nacional Plus, modalidade coletivo empresarial, realizado em 18/02/2020.

Consta que embora o plano de saúde tenha sido contratado na modalidade coletivo empresarial, trata-se na prática, de plano de saúde na modalidade individual/familiar, haja vista possuir somente beneficiários do seio familiar, sendo a titular do plano a Sra. Ceila Gomes da Silva Monteiro e os beneficiários filhos Sr. Arnaldo Duarte Monteiro Filho e Flávia Maria Duarte Monteiro Pasqualin, além de seu genro o Sr. Guilherme Pasqualin da Costa e Silva como cônjuge da Sra. Flávia.

Segundo a demandante, no dia 06 de fevereiro de 2024, a titular do plano de saúde não conseguiu emitir boleto para pagamento da mensalidade, tendo em vista encontrar-se indisponível e, ao entrar em contato com a requerida, foi informada que o plano estava com cancelamento programado para o dia 18/02/2024.

Narra que requisitou esclarecimentos a respeito do cancelamento unilateral do plano, sendo informada que a rescisão foi requerida pela própria demandada.

Sob a alegação de que nunca foi notificada quanto à intenção de cancelamento por parte da requerida, de modo que se mostra ilegal tal atitude, ajuizou a ação de origem requerendo, em sede liminar a manutenção do plano de saúde.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula
12.3.3.1. (ID 141177113 - Pág. 35) que a rescisão pela seguradora deve ser previamente comunicada ao titular do plano com antecedência de 60 (sessenta dias), vejamos:

Apesar de a agravante alegar que
foi encaminhada à empresa autora a carta de cancelamento, no endereço cadastrado, com a cientificação de que a apólice do plano de saúde seria cancelada em 18/02/2024, a qual não foi entregue pelo motivo “mudou-se”, não colaciona aos autos o AR da citada correspondência.

Neste particular, insta salientar que o rastreamento com a constante no ID 141177116 não indica o endereço para o qual supostamente foi enviada a notificação.

Por outro lado, observa-se da gravação do atendimento ao consumidor (ID
141177120 dos autos de origem) que a autora tomou conhecimento sobre o cancelamento do plano de saúde apenas ao tentar emitir o boleto para pagamento, poucos dias antes da rescisão, consoante se verifica abaixo:

Denota-se da gravação, inclusive, que a atendente da agravante cita de forma incompleta o endereço para o qual teria sido encaminhada a correspondência com a notificação sobre o cancelamento do plano de saúde, ocasião em que a agravada reafirma que não a recebeu.

Desta forma, não demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que cumpriu a cláusula contratual para rescisão do contrato, consistente na comunicação prévia do segurado com antecedência de sessenta dias, há de ser mantida a decisão que determinou a manutenção do contrato de saúde até o julgamento do mérito da ação.

De igual forma, razão não assiste à agravante quanto à multa, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar o cancelamento do contrato por parte da agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período
. ” (TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste à agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro da recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória.

Por outro lado, melhor sorte socorre a recorrente quando pleiteia pela fixação o período de incidência da
astreinte
.

No caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a limitação temporal da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TUTELA DEFERIDA COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - MAJORAÇÃO DA MULTA - SUPRESSÃO DE INSTANCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, não merece respaldo, porquanto referida instituição não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

Na hipótese em que o valor da multa astreinte não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

O pedido do agravado deve ser apreciado pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
.” (TJMT – N.U 1019974-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Assim, a incidência da astreinte há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para limitar o período de incidência da multa cominatória a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado, o qual confirmou a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024